Tribunal: STF
Processo: AI 163587
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
        - Inexistência de ofensa direta ao artigo 5º, II, da
Constituição Federal, até porque o acórdão recorrido, por acolher
preliminar de natureza processual que tornou prejudicada a questão
de mérito com relação à qual foi invocado o referido texto
constitucional, não poderia tê-lo violado.
        Agravo a que se nega provimento.